Tribunal: TJDFT
Processo: 0761432-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0761432-27.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARTHA GENY VARGAS BORRAZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR POLICIAL. ATIVIDADE DE RISCO QUE NÃO SE INSERE NOS PARÂMETROS DO INCISO III DO §4o DO ARTIGO 40 DA CF. TEMA 942 DO STF NÃO APLICÁVEL NA ESPÉCIE. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM INDEVIDA. 1. O §4o do art. 40 da Constituição Federal, vigente até a entrada em vigor da EC 103/2019, contemplou três modalidades de aposentadoria especial: em razão da pessoa (inciso I), em razão do risco da atividade (inciso II) e em razão das circunstâncias perigosas e insalubres em que a atividade é exercida (inciso III). 2. A tese firmada no Tema 942 do STF trata exclusivamente do inciso III e diz respeito aos servidores que atuam concretamente em atividades penosas, insalubres e perigosas. É o que se extrai da proposição: “Até a edição da Emenda Constitucional 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o -C, da Constituição da República”. 3. A atividade policial não se insere no inciso III, mas sim no inciso II (risco da atividade), que não leva em consideração a pessoa (inciso I) ou o exercício efetivo em atividades prejudiciais à saúde (inciso III), mas o risco abstrato, que é inerente ao trabalho policial e de per se basta para justificar a aposentadoria especial. 4. Para os servidores policiais, inexiste mora legislativa ou inércia estatal na concretização do inciso II do § 4o do art. 40 da Constituição Federal ante a Lei Complementar no 51/85 que dispõe de maneira plena sobre a matéria. 5. A situação dos policiais - que exercem atividade de risco e foram beneficiados com a LC 51 - não foi alterada pela repercussão do Tema 942, uma vez que este trata tão somente dos servidores que atuem concretamente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (inciso III). 6. Nos precedentes RE 1014286/SP e RE 1303702/SP, o fundamento da concessão do benefício não foi a condição de técnico agropecuário (RE 1014286/SP) ou a de policial (RE1030702/SP), mas a circunstância de exercerem no dia a dia atividades perigosas reconhecidas por meio de análises concretas e fáticas, refletidas no adicional de periculosidade judicialmente concedido. 7. O risco abstrato inerente à atividade policial é insuficiente para aplicação do Tema 942 do STF. 8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais), suspensos em razão da gratuidade de justiça deferida.” A recorrente aponta ofensa ao artigo 40, §§ 4o e 4oC da Constituição Federal. Argumenta ser possível a conversão do tempo de serviço especial em comum até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019. Afirma que o entendimento fixado no Tema no 942 do STF é aplicável ao caso dos autos. Por conseguinte, sustenta a existência de repercussão geral. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal apontou, com base nos fatos e provas apresentados, que a servidora pública recorrente está submetida à Lei Complementar no 51/1985, além de ter destacado que a conjugação de leis distintas (conforme articulado na petição inicial) criaria um terceiro regime de aposentadoria, o que não é admissível. Nesse passo, constata-se que, para se aferir eventual ocorrência de afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula no 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o julgado ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. No mais, seria imprescindível, para a modificação do julgado, a análise das legislações infraconstitucionais pertinentes (Lei no 8.213/1991 e Lei Complementar no 51/1985), não cabendo, a priori, a sua valoração pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater, o que encontra óbice no enunciado sumular no 280 do STF. Assim, impõe-se a negativa de seguimento ao apelo extremo. Inadmito o recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito